Tribunal: TJES
Processo: 5001636-04.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001636-04.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GEMINIANO FRANCISCO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela demandante em face da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais.

Nos termos do recurso interposto, requer a modificação da sentença a fim acolher todos os pedidos apresentados na exordial, com a procedência integral da ação.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de assistência judiciaria gratuita. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

DO ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA

A recorrente sustenta a preliminar de o julgado fora
extra petita.
Ocorre que, é amplamente sabido que efetivamente a atividade pesqueira nos rios da região tiveram considerável redução a partir do ano de 2014, em razão da drástica salinização do rio, que importou em enorme redução (quase supressão) dos espécimes disponíveis. Entretanto, a drástica redução da população de pescados não possui relação de causalidade com o desastre ambiental do rompimento da barragem de Fundão. Este município de São Mateus (e todo o entorno) sofreu severamente com a seca a partir do ano de 2014. Em razão deste longo período de estiagem, a partir de julho/2015 (antes mesmo do rompimento da Barragem de Fundão a água dos rios da região ficou salinizada, sendo este fato amplo e notório.

Estes fatos são notórios e, além disso, não foram eles isoladamente que atraíram a rejeição dos pedidos vestibulares. Ora, a r. sentença que julgou improcedente o feito se mostra absolutamente adequada, não é toda ausência de manifestação acerca de algum fato, que constitui julgamento
extra petita
.

Isto porque padece de vício
extra petita
a decisão que soluciona questão diversa da que foi proposta no pedido inicial. Insta destacar que a fundamentação da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos basearam na ausência de provas da realização da atividade pesqueira, bem como no fato dos Rios Cricaré e São Mateus que não foram alcançados pelos rejeitos da barragem rompida e não se situam na bacia do Rio Doce. Este é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. Na hipótese dos autos, a decisão que concedeu a antecipação de tutela para assegurar a permanência da autora no plano de saúde e vedar o reajuste por faixa etária é extra petita, uma vez que não houve pedido neste sentido na petição inicial, devendo ser a mesma revogada. Violação dos arts. 128 e 460, do CPC. AGRAVO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJRS - Agravo de Instrumento 70068348549, Relator(a): Des.(a) Jorge André Pereira Gailhard, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 29/02/2016, grifou-se)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FALTA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR. DECISÃO EXTRA PETITA. DECISÃO CASSADA. - Padece de vício extra petita a decisão que soluciona questão diversa da que foi proposta no pedido liminar. - A consequência do julgamento extra petita é a cassação da interlocutória, pois o imediato julgamento do recurso pelo Tribunal importaria em supressão de instância.” (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0313.12.022672-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVE, julgado em 06/12/2013, grifou-se)

Conclui-se, portanto, que
“incorre em julgamento extra petita a sentença que destoa do conteúdo do pedido” (STJ - REsp 252.370/CE, Relator(a): Ministro(a) Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª TURMA, julgado em 15/03/2001, DJ 28/05/2001, p. 00163, grifou-se)
.

Sem contar que do conjunto instrutório dos autos é possível perceber que a parte ora Recorrente, NÃO foi impactada pelo rompimento da barragem de Fundão e as argumentações trazidas pelo julgador singular, apenas contextualizam os fatos.

Para que fique claro. A ação seria julgada improcedente, de qualquer forma, mesmo se o julgador singular não falasse nada daquilo que o ora Recorrente disse que não pôde impugnar.

DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 489, §3º DO CPC

O recorrente aventa uma suposta violação ao art. 489, §3º do Código de Processo Civil, alegando que “[...]
a r. sentença recorrida também padece de nulidade na medida em que não enfrentou todas as teses lançadas na inicial, se limitando a reproduzir os fundamentos diversos da causa de pedir apresentada pela recorrente
”.

Todavia, entendo ser o caso de rejeição dos argumentos suscitados, mormente porque carentes de provas concretas – tratando-se de verdadeiras suposições “ao vento”.

Registra-se, outrossim, o disposto nos Enunciados interpretativos do FONAJE e da Enfam, sendo desnecessários demais esclarecimentos:

ENUNCIADO 162, FONAJE – Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.

ENUNCIADO 10 Enfam – A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa.

ENUNCIADO 12 Enfam – Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

Ultrapassada a preliminar aventada, passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

Trata-se de ação em que objetiva a recorrente, a reparação civil decorrente de ato ilícito praticado pela ré, em razão de, supostamente, ter sofrido danos materiais e morais advindos do rompimento das barragens de rejeitos de Fundão e Santarém.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Partilho do entendimento posto na sentença recorrida de que não restou comprovado nos autos o exercício de atividade de pesca por parte do recorrente, ônus que lhe incumbia. A mera apresentação de declaração unilateral que atuava como pescador de subsistência não é suficiente para comprovar suas alegações. A prova testemunhal também não conduz a outra conclusão, pois a testemunha apenas declarou que o recorrente pescava para consumo próprio, nos finais de semana e em feriados, ou seja, a pesca era feita por lazer e de forma eventual.

Dessa forma, entendo que o recorrente não conseguiu comprovar, minimamente, a verossimilhança de suas alegações, não atendendo ao disposto no artigo 373, inciso I, do CPC/2015, conclusão que encontra lastro na jurisprudência do eg. TJES em casos similares, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG). DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DO QUAL A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora existam vários precedentes deste sodalício que reconhecem que a comunidade de Regência do Município de Linhares-ES também foi afetada com o desastre ambiental ocorrido em 05 de novembro de 2015 que culminou na poluição do Rio Doce com os rejeitos oriundos da barragem da SAMARCO de Fundão (Mariana-MG), certo é que há exigência da demonstração de prova sobre o dano material afirmado, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC. 2.
No caso, as provas produzidas pelo apelante, tanto a documental como a testemunhal, são insuficientes para demonstrar cabalmente que ele ao tempo do desastre ambiental exercia profissionalmente e de forma contínua os ofícios de borracheiro, mecânico e pescador, bem como a receita daí angariada e, por conseguinte, que ele deixou de perceber, valendo acrescentar que o direito não alberga o dano hipotético
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190025251, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 14/07/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO DE PRELIMINAR. MÉRITO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ATIVIDADE PESQUEIRA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apenas as alegações que, se acolhidas, levariam ao não conhecimento do recurso constituem verdadeiras preliminares em segunda instância, ou seja, somente é preliminar em segundo grau aquilo que leva ao não conhecimento do recurso, sendo todo o restante da matéria relativa ao mérito recursal. As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis e, havendo produção de provas sobre a presença ou não delas para o regular exercício do direito de ação, o provimento judicial deverá ser definitivo e não terminativo. Portanto, pela teoria da asserção, levando em consideração a afirmação do autor apelado, em sua petição inicial, de que exerce atividade pesqueira e restou impactado pelo desastre de Mariana, o que, a seu ver, acarretaria a responsabilidade civil da Samarco, é o que basta para a configuração da legitimidade ativa do apelado. Afinal, a efetiva verificação do suposto impacto na atividade pesqueira que o autor recorrido alega que executava na área afetada pelo desastre ambiental, provocado pela apelante, constitui o mérito da causa e, obviamente, o mérito do recurso. 2.
Entende-se que a análise da comprovação do exercício da atividade pesqueira pelo apelado e seu impacto decorrente do desastre ambiental promovido pela apelante configura o mérito da causa e o mérito do recurso, que nesses moldes aprecio
. 3. Não há dúvida de que, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da empresa apelante ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Com efeito, aquele que explora atividade econômica, cuja natureza, notoriamente, implica risco a direito de outros, coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental e os danos gerados a partir desta atividade estarão sempre vinculados a ela, descabendo, por isso, a invocação, pelo responsável do dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil, uma vez que deverá responsabilizar-se, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados ao meio ambiente e reflexamente a terceiros. 4. Sendo incontestável o dano ambiental provocado pela pessoa jurídica apelante com o rompimento das barragens de sua propriedade e os prejuízos gerados aos pescadores que atuam no Rio Doce e na costa marítima capixaba, os quais dependiam do exercício desta atividade para sobreviverem, a mineradora recorrente celebrou junto ao Ministério Público Federal atual nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo um Termo de Ajustamento de Conduta, o qual contemplou os pescadores profissionais da região com o pagamento de um auxílio mensal. Assim, o aludido benefício passou a ser pago àqueles que comprovem, ainda que por um indício minimante consistente, estarem impedidos de exercerem sua atividade laborativa por conta do evento danoso. Para que pudesse desenvolver a atividade pesqueira comercial, o autor apelado deveria registrar a sua embarcação perante a Marinha do Brasil Capitania dos Portos do Estado do Espírito Santo , o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e o Cadastro Técnico Federal (CTF), obter a permissão para que efetuasse a atividade de pesca (arts. 10, inciso I, e 24, caput, ambos da Lei Federal nº 11.959/2009, e art. 2º, inciso IV, do Decreto Federal nº 8.425/2015), bem como ele próprio se registrar no RGP e no CTF e obter a autorização para operação de embarcação de pesca e licença para a prática da pesca profissional perante o Ministério da Pesca e Aquicultura, recebendo oportunamente a carteira de pescador profissional (arts. 24, 25, incisos III e IV e § 2º, e 26 todos da Lei Federal nº 11.959/2009, e arts. 2º, incisos II e III, 3º, 5º, incisos II, alínea a, e III, alíneas b e e, 7º, e 14, todos do Decreto Federal nº 8.425/2015).
Nesse contexto, para demonstrar a sua condição de pescador profissional, bastava ao apelado apresentar no ajuizamento da ação o registro de sua embarcação perante os órgãos competentes, a sua carteira de pescador profissional, uma declaração da associação de pescadores da região e recibos dos valores auferidos pela comercialização do pescado, o que ainda poderia ser ratificado por meio do depoimento de testemunhas que presenciaram o desenvolvimento de sua atividade pesqueira
. 5.
Trata-se de circunstância que gera a improcedência da pretensão inicial, por ausência de demonstração pelo autor apelado de que exercia a atividade pesqueira que alega restar impactada com o desastre ambiental provocado pela apelante ré
. 6. Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma da sentença guerreada para julgar improcedente a pretensão inicial, extinguindo o processo na forma do art. 487, I, do CPC. Invertem-se os ônus de sucumbência, de modo que condena-se o autor apelado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, suspendendo a exigibilidade do respectivo crédito por ser beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC). (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160092448, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS. PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diante dos pedidos iniciais, da motivação adotada na sentença, bem como das razões articuladas em fase recursal, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar: se houve nulidade da sentença e se há prova capaz de demonstrar a atividade pesqueira do apelante. 2. Acerca das nulidades alegadas, entendo que a sentença não padece de nenhuma delas, tendo em vista que o apelante não indicou de maneira expressas as provas que pretendia produzir quando intimado do despacho de fls. 170, que permitiu às partes a indicação das provas e meios pretendidos. Não há nulidade quanto a ausência de inversão do ônus da prova, tendo em vista que o juízo de origem manteve tal ônus em relação ao apelante quanto a sua condição de pescador e a correlação com o rompimento da barragem em eventuais danos morais e materiais, como a redução da renda, pontos que, ainda que determinada a inversão, seriam de sua competência a produção, sobretudo em razão da simplicidade de tais provas. 3.
Quanto à condição de pescador, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, na medida em que não existem provas de que o apelante exercia o ofício da pesca artesanal no Município de São Mateus ao tempo do suposto dano ambiental. Isso porque, aliada a ausência de elementos probatórios neste sentido, o juiz sentenciante fora extremamente diligente ao oficiar o INSS e apurar que ao tempo do desastre ambiental o apelante era aposentado e nunca houvera requerido, tampouco recebido, seguro defeso, hipóteses que, aliadas à falta de provas, afastam a alegação de ser pescador
. 4. Por derradeiro, embora a falta de prova da condição do apelante de pescador já fosse suficiente para o julgamento de improcedência dos pedidos da inicial, o apelado trouxe provas que apontam a ausência de impacto ambiental na região de residência do apelante, conforme mídia de fl. 206. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180059264, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

De outro lado, as recorridas conseguiram comprovar fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos do recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Ressalte-se que, de acordo com o depoimento testemunhal, o recorrente pescava no rio São Mateus, e tal rio não faz parte da bacia do Rio Doce, como demonstrado, de modo que não há liame entre a tragédia de Mariana e a alegada redução da atividade pesqueira na cidade de São Mateus.

Por tais razões, e à míngua de comprovação de danos materiais e morais, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a configuração de responsabilidade civil das empresas recorridas diante do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim,
CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)